Tribunal: TJMT
Processo: 1000261-97.2021.8.11.0011
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000261-97.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIDNEY FRANCISCO LINS - CPF: 828.473.041-34 (APELANTE), RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES - CPF: 036.029.851-64 (ADVOGADO), CLEBER JUNIOR DA SILVA - CPF: 000.970.811-16 (APELADO), BRENDA LOBATO LOPES - CPF: 045.101.121-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE PELA GUARDA DE ANIMAL (CACHORRO) – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR FATO PRATICADO PELO ANIMAL – ARTIGO 936 DO CPC – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – CONDENAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES – COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTOS – DANO ESTÉTICO – COMPROVADO POR MEIO DE FOTOGRAFIA – DANO MORAL PRESUMIDO – IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Requerido é comprovadamente detentor do animal (art. 936 CC/02). Rejeitada a preliminar de ilegitimidade.

Responsabilidade pelo fato da coisa, de natureza objetiva, ou seja, que independe da culpa do proprietário ou do detentor do animal, que se exime apenas se comprovar culpa da vítima ou força maior (art. 936 CC/02).

Julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Recorrente não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 936 do CC/02 de refutar a sua responsabilidade objetiva e presumida causados pela ação do animal que ele possuía, o qual, comprovadamente, fugiu e ensejou o acidente de motocicleta. Não foi comprovada a excludente de culpa da vítima, não havendo prova inequívoca de que o suposto excesso de velocidade do autor/apelado tenha sido o fato ensejador do acidente.

Comprovação e correção da condenação por lucros cessantes por conta do afastamento do trabalho e conseguinte diminuição dos rendimentos do apelado.

Ausência de prova de que o apelado tenha pedido e/ou recebido a cobertura e ressarcimento de danos pelo DPVAT, ônus probatório que incumbia ao apelante, não havendo, portanto, que se falar em dedução/improcedência da condenação por danos emergentes por tal motivo.

Dano estético comprovado por meio da fotografia, da qual se evidencia que o apelado, em decorrência do acidente, foi submetido à cirurgia que lhe deixou com
cicatriz de grande proporção em sua perna.

Dano moral existente. Presente relação de causa e efeito.
Devidamente sopesados a natureza e grau da lesão física que o autor suportou, bem como o comprovado período de 180 dias de afastamento, o que transcende mero aborrecimento. Mantido o
quantum
fixado.

Reconvenção. A procedência e manutenção da sentença impõe, por inferência lógica, a sua improcedência, sendo descabida a pretensão de condenação do autor por litigância de má-fé.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Majorados os honorários devidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SIDNEY FRANCISCO LINS

(ID. 146029287)
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste (ID. 146029284),
Dr.
Jorge Hassib Ibrahim
, lançada nos autos da ação de danos morais, materiais, estéticos c/c lucros cessantes, ajuizada contra o apelante pelo apelado
CLEBER JUNIOR DA SILVA
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na pretensão inicial e improcedentes o pedido do requerido, para
condenar o ora recorrente
ao pagamento das seguintes verbas:

“a) Indenização por lucros cessantes no valor de R$ 9.413,52 (nove mil, quatrocentos e treze reais e cinquenta e dois centavos), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398, do CC c/c súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ);

b) Indenização por danos materiais no valor de R$ 979,54 (novecentos e setenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398, do CC c/c súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ);

c) Indenização por danos estéticos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC e súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento (súmula 362 do STJ);

d) Indenização por danos morais no valor de R$ R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento (súmula 362 do STJ).

(...) de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes
fixo
em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC.”

Em suas razões recursais, o apelante aduz, em síntese: a) não valoração das provas; b) ilegitimidade passiva, pois o animal seria de propriedade de seu filho, sendo este quem deveria responder pela demanda; c) a premissa de causalidade adequada na aferição da responsabilidade pelo acidente, sendo o autor causador dos fatos por velocidade excessiva que exercia na via; d) a ausência de culpa, consoante relatos testemunhais; d) controvérsia e exclusão da condenação relativa aos lucros cessantes; e) exclusão dos danos emergentes, os quais deveriam ser compensados com valores à título de seguro DPVAT; f) exclusão da condenação por dano estético; g) exclusão da condenação por danos morais.

Pede seja conhecido e provido o recurso de apelação interposto para o fim de reformar totalmente a sentença recorrida, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

Guia e comprovante de recolhimento do preparo recursal colacionados nos IDs. 146029288 e 146029289.

Certidão de tempestividade recursal no ID. 146029294.

Intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões na peça ID. 146029298, argumentando, em síntese, a improcedência dos fundamentos apontados pelo apelante e a manutenção da sentença recorrida. Pede o desprovimento do apelo, a manutenção da sentença recorrida, bem como a condenação da parte apelante em custas e majoração dos honorários fixados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Consoante relatado, com o presente recurso Sidney Francisco Lins pretende reformar integralmente a sentença singular, que lhe impôs condenações à título de danos materiais/emergentes, estético e moral.

E para tanto, defende, em suma, a não valoração das provas; sua ilegitimidade passiva; culpa exclusiva da vítima; e exclusão dos danos, porquanto não comprovados.

Analisando os argumentos aduzidos nas razões recursais, infere-se que não devem prosperar, devendo ser mantida incólume a sentença exarada, consoante será adiante exposto.

Pois bem.

Primeiramente, procedo a análise da preliminar de ilegitimidade passiva.

Como cediço, a legitimidade para a causa consiste na qualidade da parte de demandar e ser demandada, isto é, de estar em juízo. Sobre o tema, oportuna a lição de Cândido Rangel Dinamarco:

“Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa
.” (
in
Instituições de direito processual civil, 4. ed., São Paulo: Malheiros Editores, vol. II, p. 306).

Assim, haverá ilegitimidade passiva quando o réu não for a pessoa indicada pela norma como aquela que deve suportar as consequências da sentença condenatória, se for o caso.

No caso, constata-se que não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva, isso porque, a despeito do cartão de vacina do cachorro colacionado no id. Num. 146029219 - Pág. 2, conforme bem destacado pelo juízo
a quo
, o requerido Sidnei comprovadamente tinha a detenção do animal em sua residência, conforme afirmado em sua contestação, o que atrai sua legitimidade pelos danos causados pelo animal na forma do art. 936 do CC/02.

Destarte,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito, destaco que a responsabilidade civil pelo animal em relação a terceiros está prevista no artigo 936 do Código Civil, cuja redação assim dispõe:

“Art. 936 - O dono, ou o detentor animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior.”

Trata-se de responsabilidade pelo fato da coisa, de natureza objetiva, ou seja, que independe da culpa do proprietário ou do detentor do animal,
que se exime apenas se comprovar culpa da vítima ou força maior
.

No tocante à responsabilidade, infere-se que as questões foram bem pontuadas e ponderadas pelo Magistrado sentenciante.

Neste contexto, conquanto a parte requerida/apelante sustente que não houve a valoração de provas por ela apresentadas, o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito.

No caso, infere-se que o Magistrado
a quo
apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões nos seguintes termos:

“É incontroverso o sinistro ocorrido, bem como que o cachorro do requerido saiu correndo de sua casa acabando colidindo no pneu dianteiro da moto do autor, vindo este a cair e a quebrar sua perna.

O requerido, em contestação, afirma que o acontecimento da fuga do cão se deu em razão de que seu filho “no instante em que abriu o portão eletrônico para entrar, seu cachorro de estimação (...) correu para atravessar a rua e, infelizmente, nessa oportunidade ocorreu o sinistro” (Id. 59492710 – pág. 02).

Noto, portanto, que é incontroverso o fato de que o cachorro do requerido havia fugido de sua residência (art. 374, III). Entretanto, resta verificar se o acidente de trânsito e os consequentes danos suportados pelo autor, de fato, ocorreram em razão do animal do requerido, ou então se a vítima agiu de forma culposa.

Neste sentido é o que prevê o Art. 936, do Código Civil:
“O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior.

Dessa forma, pela redação do dispositivo acima transcrito, que ocorrido o dano causado por animal, o dono ou o detento terá o dever de ressarcir a vítima, ou seja, há uma presunção de responsabilidade, a qual só é afastada se houver comprovação de que a própria vítima que é culpada pelo dano, ou em caso fortuito/força maior.

No caso, restou comprovado que o cachorro do requerido fugiu da residência, aproveitando que o filho do requerido abriu o portão, ocasião em que invadiu a pista de rolamento, onde o autor trafegava em sua motocicleta.

O filho do requerido, Jeferson Douglas, ouvido em juízo na qualidade de informante, declarou: “Que saiu do serviço e que estava entrando em casa, que o cachorro estava atrás da parede e que viu que ele saiu e depois não o viu mais, que só ouvi um barulho acelerado de moto, e que depois aconteceu do fato do cara caído no chão e o cachorro gritando (...)”.

Além disso, a testemunha Frenado Ferreira declarou que o autor estava se defendendo do cachorrinho, momento em que veio a derrapar e cair.

Restou demonstrado, portanto, que o acidente de trânsito aconteceu em decorrência do animal que fugiu da residência do réu, e invadiu a pista de rolamento, onde o autor transitava com sua motocicleta.

É necessário destacar, por outro lado, que não verifico a existência de elementos suficientes para acolher a alegação do réu de que houve a caracterização de culpa exclusiva da vítima. Neste particular, inexiste adequada comprovação nos autos de que o autor infringiu alguma norma de trânsito, e que conduzia sua motocicleta sem dispender a atenção necessária (art. 28, CTB), ou em velocidade incompatível com a via (art. 43, CTB).

Não se ignora que a testemunha Fernando Ferreira dos Santos relatou que o autor conduzia a motocicleta em alta velocidade, entretanto, tal relato não é suficiente para comprovar a culpa exclusiva do autor, uma vez que não há nos autos prova inequívoca de que o autor estava em excesso de velocidade.

Assim, configurados os elementos da responsabilidade civil, resta estabelecer a extensão dos danos pleiteados pela parte autora.”
(Id. Num. 146029284 - Pág. 2/3)

Como se vê, o juízo
a quo
valorou o acervo probatório coligido ao feito e concluiu de forma escorreita, valendo destacar que, como corolário do livre convencimento motivado, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Ademais, cumpre pontuar
que no caso em análise foram enfrentadas de forma suficiente as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.

Neste contexto, o requerido, ora apelante, não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 936 do CC/02 de refutar a sua responsabilidade objetiva e presumida pelos danos causados pela ação do animal que ele possuía, o qual, comprovadamente, fugiu e ensejou o acidente de motocicleta, nada acrescentando no tocante o mapa descritivo do local dos fatos colacionado no ID. Num. 146029220 - Pág. 1.

Neste sentido, repiso o que consta na sentença no sentido de que Jeferson Douglas, ouvido em juízo na qualidade de informante, declarou:
“Que saiu do serviço e que estava entrando em casa, que o cachorro estava atrás da parede e que viu que ele saiu e depois não o viu mais, que só ouvi um barulho acelerado de moto, e que depois aconteceu do fato do cara caído no chão e o cachorro gritando (...)”
.

Corroborando a ilação de responsabilidade do requerido, a testemunha Frenado Ferreira declarou que o autor estava se defendendo do animal, momento em que veio a derrapar e cair.

Ademais, como salientado na sentença, não foi comprovada a excludente de culpa da vítima, não havendo prova inequívoca de que o suposto excesso de velocidade do autor/apelado tenha sido o fato ensejador do acidente, sendo, em verdade, a fuga e a ação do animal a razão determinante para a ocorrência do acidente, ocasionando toda a celeuma.

Portanto, à luz do art. 936 do CC/02, impõe-se a manutenção da conclusão da sentença recorrida no sentido de que a responsabilidade é efetivamente da parte requerida/apelante.

No que tange ao pedido para que seja reformada a condenação por lucros cessantes, observa-se que tal pleito/condenação visa o ressarcimento dos valores que o autor deixou de receber (R$2.500,00 mensais, a título de pro-labore na empresa Marmoraria Mirassol Ltda.) por conta da diminuição de seus rendimentos com a percepção de auxílio-doença no valor inferior de 1 salário mínimo.

Nesta senda, observa-se que de fato ocorreu o descréscimo da média salarial por seis meses (de julho a dezembro/2020) em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), conforme holerites anexos à inicial e documentos coligidos no ID. 146029232, pois o autor percebeu no período auxílio-doença pago pelo INSS no montante de R$1.045,00 (hum mil e quarenta e cinco reais).

No tocante, foram colacionados à inicial os holerites de abril, maio e junho de 2020 que comprovam que o autor recebida R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais, a título de pro-labore na empresa Marmoraria Mirassol Ltda. Nestes, prementes à demonstração dos lucros cessantes, imediatamente anteriores aos fatos, em contraposição ao argumento do recorrente, não há data errada.

De outra feita, os documentos do INSS colacionados no ID. 146029232 foram juntados ao feito para contrapor os apontamentos da contestação do requerido/apelante, o que encontra respaldo no art. 435 do CPC. Aliado a isso, tal juntada foi precedida de expressa intimação para especificação de provas, já havendo também a indicação nos documentos colacionados na inicial de que o autor recebia auxílio-doença (IDs. Num. 146029182 - Pág. 1/3).

Assim, improcede a insurgência no que toca aos lucros cessantes.

No que tange à pretensão de reparo quanto aos danos emergentes, não há nenhuma prova de que o autor/apelado tenha pedido e/ou recebido a cobertura e ressarcimento de danos pelo DPVAT, ônus probatório que incumbia ao apelante/requerido, não havendo, portanto, que se falar em dedução a tal título, já que não comprovado o prévio ressarcimento neste sentido.

No que atine ao dano estético, a parte recorrente aduz ser descabida a condenação constante em sentença.

Em relação a esse tipo de dano, assim leciona Maria Helena Diniz:

“o dano estético é toda alteração morfológica do indivíduo, que além de aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marca e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um afeamento da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa.”
(
in
Curso de direito civil brasileiro: Responsabilidade Civil. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2008)

Para a sua caracterização, são necessários os seguintes elementos: transformação física, com desequilíbrio entre o estado físico anterior e o presente, bem como a permanência ou durabilidade do dano.

Deste modo, a condenação por danos estéticos faz-se necessária para ressarcir o indivíduo pela deformidade física irreversível que prejudica a sua aparência, causando desequilíbrio na disposição do corpo humano, devendo, portanto, o valor arbitrado ser compatível com as circunstâncias objetivas e subjetivas envolvidas na questão.

No caso vertente, embora não tenha sido realizada prova pericial, não há qualquer dúvida acerca da existência do dano estético, o qual, conforme assinalado na sentença, foi comprovado por meio da fotografia colacionada na inicial no ID. Num. 146029183 - Pág. 1, da qual se evidencia que o autor/apelado, em decorrência do acidente, foi submetido à cirurgia que lhe deixou com cicatriz de grande proporção em sua perna.

Nesta toada, não são necessárias maiores digressões sobre o desequilíbrio entre o estado físico anterior e o que ficou depois do ataque pelo animal, devendo ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos estéticos, inclusive no que se refere ao
quantum
fixado, o qual reflete, com razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano desta natureza.

No que se refere ao dano moral, diversamente do que aduz a parte recorrente, há sim relação de causa e efeito entre o acidente e a ofensa moral imputada.

Neste contexto, devem e foram devidamente sopesados a natureza e grau da lesão física que o autor suportou, bem como o comprovado período de 180 dias de afastamento que, em virtude dela, ele restou impossibilitado de laborar e, portanto, custear sua subsistência, o que, conforme assinalado na sentença, certamente
“consubstanciam mais que meros aborrecimentos cotidianos, dando ensejo à indenização por danos morais”
.

Nesta seara, saliento que a
indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas compensá-la de alguma forma, minimizando o sofrimento do beneficiário, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

No caso, infere-se que as balizas acima foram observadas e que o
quantum
dos danos morais representou justa fixação para compensação levando em conta a extensão dos danos morais experimentados, devendo ser mantida a condenação no tocante.

A propósito de todo acima exposto, colaciono julgado deste Egrégio Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE PELA GUARDA DE ANIMAL (CACHORRO)
– PRELIMINARES – JUSTIÇA GRATUITA, OFENSA O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA DONA DO ANIMAL – ARTIGO 936 DO CPC – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – DANO MORAL PRESUMIDO – VERBA INDENIZATÓRIA REDUZIDA – DANO ESTÉTICO COMPROVADO POR MEIO DE FOTOGRAFIAS – QUANTIA REDUZIDA EM VIRTUDE DOS DANOS FÍSICOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- No julgamento do AgRg nos EAREsp n.º 440.971/RS, o STJ reafirmou o entendimento de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo". Neste caso, a Juíza singular não apreciou o pedido de gratuidade; logo, deve ser considerado implicitamente deferido, de modo que a Apelante está dispensada do pagamento do preparo recursal e, a ela, aplica-se a regra da suspensividade prevista no artigo 98, § 3.º, do CPC. 2- Embora a Apelante tenha reproduzido grande parte da Contestação, também expôs os argumentos pelos quais entende que a sentença comporta reforma e trouxe trechos do que foi afirmado por ela e por sua testemunha na audiência de instrução e julgamento. Assim, as razões recursais estão intrinsecamente ligadas ao deferimento parcial do pedido pela Juíza singular e, de conseguinte, não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. 3- Há ilegitimidade passiva quando o réu não for a pessoa indicada pela norma como aquela que deve suportar as consequências da sentença condenatória, se for o caso. Na hipótese, embora a Apelante alegue que não é proprietária e/ou detentora do animal que atacou a Recorrida, ela própria assume, na Contestação, que quando mudou do imóvel deixou o cachorro no local; portanto, mostra-se evidente a legitimidade passiva da Recorrente. 4- Em que pesem a Apelante alegar que não deve ser responsabilizada pelo ataque do animal e dos danos daí decorrentes, as provas deixam evidente que a Apelante desocupou o imóvel e deixou o cachorro no local onde a Recorrida foi atacada. 5 - O dano moral, no caso concreto, decorre do próprio ataque do animal, da dor experimentada, e independe de outras provas. Trata-se do dano moral in re ipsa, porque a lesão extrapatrimonial é presumida. 6- Ao fixar a indenização por danos morais, o Juiz deve atender “às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.” (Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade civil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67). Deve-se considerar o caráter compensatório para a vítima, punitivo para o agente e pedagógico para a sociedade, levando-se em conta ainda os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ao trazer tais conceitos para o caso em concreto, tendo em vista os fatos que deram origem aos danos, a intensidade da dor sofrida pela Recorrida que foi mordida pelo animal, a capacidade econômica da Apelada e da Recorrente, bem como o caráter compensatório e punitivo, a verba indenizatória é reduzida para R$ 3.000,00, porque tal quantia não é capaz de acarretar o enriquecimento indevido da Apelada e também não é exacerbada a ponto punir demasiadamente a Apelante. 7- De acordo com Maria Helena Diniz, “o dano estético é toda alteração morfológica do indivíduo, que além de aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marca e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um afeamento da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa.” (in Curso de direito civil brasileiro: Responsabilidade Civil. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2008). Na hipótese, não há qualquer dúvidas acerca da existência do dano estético, o qual foi comprovado por meio de fotografias. Todavia, considerando a extensão da cicatriz na perna da Recorrida, bem como que cicatrizes tendem a reduzir de acordo com o crescimento, a indenização é reduzida para R$ 2.000,00 (dois mil reais).”
(TJMT, N.U 0013785-64.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 11/08/2021)

Por fim, no que toca à reconvenção, a procedência e manutenção da sentença impõe, por inferência lógica, a sua improcedência, sendo descabida a pretensão de condenação do autor por litigância de má-fé.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença prolatada.

Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2°, 6° e 11 do art. 85 do CPC,
majoro
os honorários advocatícios devidos pela parte requerida/apelante à parte autora/apelada para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023